Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. LEI N. 11.697/2008. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MERO CARÁTER EMPRESARIAL NÃO JUSTIFICA A ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÌZO SUSCITADO, 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO.
1. A competência conferida ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios empresariais do DF está disposta tanto no artigo 33 da Lei n. 11.697/2008, quanto no artigo 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT.
2. Cuida-se de competência absoluta, em razão da matéria, e a presente ação, com o mero objetivo de reconhecer a existência de sócio oculto de fato da pessoa jurídica de ex-cônjuge/companheiro, conquanto perpasse pela questão empresarial, não se encontra circunscrita ao rol taxativo dos dispositivos legais, cujas hipóteses atrativas não comportam interpretação extensiva.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara Cível de Sobradinho).